Tribunal: STJ
Processo: 5041384-14.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2157505 - RJ (2024/0257155-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FINARGE APOIO MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, ADICIONAIS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. DOBRA
.
DO CTN.
OFFSHORE ART. 111
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
ARTS.
SÚMULA 282/STF.
22 E 28 DA
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE
LEI 8.212/1991.
PARA SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
FÁTICA DA VERBA. INCIDÊNCIA DA
. NATUREZA
SÚMULA 7/STJ. OBITER DICTUM
INDENIZATÓRIA. FOLGAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a parte ora recorrida ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de
indébito em face da FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento da contribuição previdenciária a
cargo do empregador, da contribuição ao GILRAT/SAT/RAT/FAP e das contribuições
destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de dobra
, bem como a
offshore
restituição/compensação dos valores recolhidos. O juízo de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos, restando mantida a sentença pelo Tribunal Regional Federal da
2a Região.
2. Ao solucionar a controvérsia, o acórdão recorrido concluiu que "o valor pago pela
empregadora a título de 'dobra offshore' não objetiva remunerar horas extras, mas sim
indenizar o trabalhador pelos dias de descanso não gozados, em razão de necessidade
de serviço, já que as suas folgas teriam sido suprimidas e ele continuou embarcado por
mais tempo do que o originariamente pactuado, o que confere à verba nítido caráter
indenizatório", pelo que concluiu pela não incidência das contribuições em comento
sobre referida verba .
3. O
do CTN e a tese a ele vinculada, de que só poderia haver a exclusão da
art. 111
base de cálculo das verbas expressamente indicadas no § 9o do
da
art. 28
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo
Lei 8.212/1991,
implícito. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a
Súmula 282 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA52257166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e8fa3c4-4ab2-4d8c-8ec8-bb1e8f5e3775

4. Os arts. 22 e 28 da
demais dispositivos apontados como violados pela
Lei 8.212/1991,
recorrente, não sustentam, por si sós, a tese recursal desenvolvida pela FAZENDA
NACIONAL, uma vez que não possuem qualquer disposição quanto à qualificação
jurídica da dobra
. Ressalto que a recorrente sequer menciona a legislação
offshore
específica acerca do tema.
5. No que tange à caracterização da dobra
, verifico que as
offshore
alegações fazendárias — no sentido de que "o pagamento refere-se à contraprestação
em dobro de todo o período trabalhado, não somente do dia de folga/repouso" e de que
não teria sido comprovado nos autos o caráter indenizatório da folga, o qual "somente se
configura quando esta não for usufruída em outro dia, ou seja, compensada
posteriormente" — não encontram respaldo no contexto fático delineado no acórdão
recorrido. Nesse passo, a análise das referidas alegações ultrapassa os limites da seara
especial, encontrando óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Por outro lado, observo que a premissa fática estabelecida pelas instâncias ordinárias
é a de que a verba em discussão é paga em decorrência das folgas suprimidas, isto é,
"na qualidade de folgas indenizadas". Nesse cenário, em
, reafirmo o
obiter dictum
recente posicionamento exarado por esta Segunda Turma, no julgamento do AgInt no
no sentido de que a dobra
se enquadra no conceito de
REsp 2.150.914/RJ,
offshore
indenização. Para a adequada compreensão da temática, deve-se evidenciar o fato
ensejador do pagamento, que não se dá pela mera retribuição (ainda que majorada)
pelos serviços prestados, mas sim em compensação pela perda do direito ao descanso
que não pôde ser usufruído.
7. É de ser ressaltado o caráter protetivo da norma em prol da saúde e segurança do
trabalhador que exerce suas atividades em condições específicas nas atividades
petroleiras, ao ser estabelecido o período máximo de 15 (quinze) dias consecutivos em
serviço embarcado, e, em contrapartida, o mesmo período de repouso (folga). Isto é, o
fato que motiva o pagamento da verba em discussão é o descumprimento à norma
protetiva, pelo que se sobressai o seu caráter indenizatório.
8. Correta a conclusão à qual chegou a instância ordinária de que a dobra
"não
offshore
objetiva remunerar horas extras, mas sim indenizar o trabalhador pelos dias de descanso
não gozados". Enquanto o adicional de horas extras consiste em retribuição
remuneratória por serviço efetuado em condição extraordinária legalmente permitida, o
pagamento da dobra
resulta de um trabalho prestado em circunstância
offshore
inicialmente vedada por norma legal específica, com a inobservância do período máximo
de dias consecutivos em serviço embarcado.
9. Assim, ainda que superados os óbices ao conhecimento do recurso, considerando os
contornos conferidos à verba pelo acórdão recorrido, a irresignação fazendária não
mereceria prosperar, porquanto a dobra
corresponde a "folgas não gozadas"
offshore
convertidas em pagamento, exigindo-se seja dado tratamento jurídico semelhante à
situação em exame, conforme explicitado no julgamento do supracitado AgInt no
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Og
REsp 2.150.914/RJ.
REsp n. 1.652.825/RN,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/12/2021,
1/2/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.602.619/SE,
DJe de
19/3/2019,
26/3/2019.
10. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro-Relator.
Documento eletrônico VDA52257166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e8fa3c4-4ab2-4d8c-8ec8-bb1e8f5e3775

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52257166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 1e8fa3c4-4ab2-4d8c-8ec8-bb1e8f5e3775

RECURSO ESPECIAL No 2157505 - RJ (2024/0257155-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FINARGE APOIO MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, ADICIONAIS E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. DOBRA
.
DO CTN.
OFFSHORE ART. 111
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
ARTS.
SÚMULA 282/STF.
22 E 28 DA
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE
LEI 8.212/1991.
PARA SUSTENTAR A TESE RECURSAL.
CARACTERIZAÇÃO
SÚMULA 284/STF.
FÁTICA DA VERBA. INCIDÊNCIA DA
. NATUREZA
SÚMULA 7/STJ. OBITER DICTUM
INDENIZATÓRIA. FOLGAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Na origem, a parte ora recorrida ajuizou ação declaratória cumulada com repetição de
indébito em face da FAZENDA NACIONAL, objetivando a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue ao recolhimento da contribuição previdenciária a
cargo do empregador, da contribuição ao GILRAT/SAT/RAT/FAP e das contribuições
destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de dobra
, bem como a
offshore
restituição/compensação dos valores recolhidos. O juízo de primeiro grau julgou
procedentes os pedidos, restando mantida a sentença pelo Tribunal Regional Federal da
2a Região.
2. Ao solucionar a controvérsia, o acórdão recorrido concluiu que "o valor pago pela
empregadora a título de 'dobra offshore' não objetiva remunerar horas extras, mas sim
indenizar o trabalhador pelos dias de descanso não gozados, em razão de necessidade
de serviço, já que as suas folgas teriam sido suprimidas e ele continuou embarcado por
mais tempo do que o originariamente pactuado, o que confere à verba nítido caráter
indenizatório", pelo que concluiu pela não incidência das contribuições em comento
sobre referida verba .
3. O
do CTN e a tese a ele vinculada, de que só poderia haver a exclusão da
art. 111
base de cálculo das verbas expressamente indicadas no § 9o do
da
art. 28
não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo
Lei 8.212/1991,
implícito. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a
Súmula 282 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

4. Os arts. 22 e 28 da
demais dispositivos apontados como violados pela
Lei 8.212/1991,
recorrente, não sustentam, por si sós, a tese recursal desenvolvida pela FAZENDA
NACIONAL, uma vez que não possuem qualquer disposição quanto à qualificação
jurídica da dobra
. Ressalto que a recorrente sequer menciona a legislação
offshore
específica acerca do tema.
5. No que tange à caracterização da dobra
, verifico que as
offshore
alegações fazendárias — no sentido de que "o pagamento refere-se à contraprestação
em dobro de todo o período trabalhado, não somente do dia de folga/repouso" e de que
não teria sido comprovado nos autos o caráter indenizatório da folga, o qual "somente se
configura quando esta não for usufruída em outro dia, ou seja, compensada
posteriormente" — não encontram respaldo no contexto fático delineado no acórdão
recorrido. Nesse passo, a análise das referidas alegações ultrapassa os limites da seara
especial, encontrando óbice na Súmula 7 desta Corte.
6. Por outro lado, observo que a premissa fática estabelecida pelas instâncias ordinárias
é a de que a verba em discussão é paga em decorrência das folgas suprimidas, isto é,
"na qualidade de folgas indenizadas". Nesse cenário, em
, reafirmo o
obiter dictum
recente posicionamento exarado por esta Segunda Turma, no julgamento do AgInt no
no sentido de que a dobra
se enquadra no conceito de
REsp 2.150.914/RJ,
offshore
indenização. Para a adequada compreensão da temática, deve-se evidenciar o fato
ensejador do pagamento, que não se dá pela mera retribuição (ainda que majorada)
pelos serviços prestados, mas sim em compensação pela perda do direito ao descanso
que não pôde ser usufruído.
7. É de ser ressaltado o caráter protetivo da norma em prol da saúde e segurança do
trabalhador que exerce suas atividades em condições específicas nas atividades
petroleiras, ao ser estabelecido o período máximo de 15 (quinze) dias consecutivos em
serviço embarcado, e, em contrapartida, o mesmo período de repouso (folga). Isto é, o
fato que motiva o pagamento da verba em discussão é o descumprimento à norma
protetiva, pelo que se sobressai o seu caráter indenizatório.
8. Correta a conclusão à qual chegou a instância ordinária de que a dobra
"não
offshore
objetiva remunerar horas extras, mas sim indenizar o trabalhador pelos dias de descanso
não gozados". Enquanto o adicional de horas extras consiste em retribuição
remuneratória por serviço efetuado em condição extraordinária legalmente permitida, o
pagamento da dobra
resulta de um trabalho prestado em circunstância
offshore
inicialmente vedada por norma legal específica, com a inobservância do período máximo
de dias consecutivos em serviço embarcado.
9. Assim, ainda que superados os óbices ao conhecimento do recurso, considerando os
contornos conferidos à verba pelo acórdão recorrido, a irresignação fazendária não
mereceria prosperar, porquanto a dobra
corresponde a "folgas não gozadas"
offshore
convertidas em pagamento, exigindo-se seja dado tratamento jurídico semelhante à
situação em exame, conforme explicitado no julgamento do supracitado AgInt no
Precedentes: AgInt no
relator Ministro Og
REsp 2.150.914/RJ.
REsp n. 1.652.825/RN,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
14/12/2021,
1/2/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.602.619/SE,
DJe de
19/3/2019,
26/3/2019.
10. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

: Em análise, recurso especial interposto pela FAZENDA
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
NACIONAL contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO, assim
ementado:

TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PATRONAL. SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (GILRAT
/SAT/RAT/FAP). CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS
(SISTEMA “S” E SALÁRIO EDUCAÇÃO). DOBRA OFFSHORE. NÃO
INCIDÊNCIA. NATUREZA DE VERBA INDENIZATÓRIA.
1. Cinge-se a controvérsia a verificar se é devido o recolhimento da
contribuição social patronal (GILRAT/SAT/RAT/FAP) e as contribuições
destinadas a terceiros (por exemplo, Sistema S e Salário Educação),
sobre os valores pagos ou creditados aos seus colaboradores a título de
dobra offshore.
2. A "dobra offshore" é um valor pago pela empresa ao trabalhador, em
dobro, quanto ele permanece a bordo além dos dias de escala normal,
como forma de indenizá-lo pelos dias de descanso não gozados.
3. Note-se que o valor pago pela empregadora a esse título não objetiva
remunerar horas extras, mas sim indenizar o trabalhador pelos dias de
descanso não gozados, em razão de necessidade de serviço, já que as
suas folgas teriam sido suprimidas e ele continuou embarcado por mais
tempo do que o originariamente pactuado, o que confere à verba nítido
caráter indenizatório.
4. Assim, revendo posicionamento anterior manifestado no julgamento das
apelações
nos
0176123-
82.2017.4.02.5101/RJ
e
0067737-
89.2016.4.02.5101/RJ, entendo pela inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigue o autor a recolher as contribuições sociais patronais
e seus adicionais e as contribuições destinadas a terceiros sobre as
verbas pagas por ela a seus empregados a título de dobra offshore, na
qualidade de folgas indenizadas, considerando seu nítido caráter
indenizatório.
5. Não merece reparo a sentença a quo. Estabeleço a majoração dos
honorários em 1% sobre o valor da verba sucumbencial fixada pelo Juízo
, nos termos do §11 do
do
e condeno a União ao
a quo
art. 85
CPC/2015
ressarcimento das custas pagas pela parte autora, na forma do
§
art. 82,
2o, do CPC c/c parágrafo único do
o da
art. 4
Lei no 9.289/96.
6. Remessa necessária e apelação da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL
desprovidos (fl. 11.636).

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 11.676-11.682).
Nas razões recursais, a parte recorrente aponta violação aos arts. 22 e 28 da
, defendendo, em síntese, a incidência da contribuição
e 111 do CTN
Lei 8.212/1991;
previdenciária patronal, da contribuição ao GILRAT/SAT/RAT/FAP e das contribuições
destinadas a terceiros sobre os valores pagos a título de dobra
.
offshore
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

Para tanto, sustenta inicialmente que o conceito de folha de salários para fins
de incidência de contribuições previdenciárias engloba qualquer contraprestação auferida
pelo empregado, somente sendo admitida a exclusão da base de cálculo as verbas
expressamente indicadas no § 9o do
da
de forma que o
art. 28
Lei 8.212/1991,
"reconhecimento da não incidência de contribuições previdenciárias fora dos limites
especificados no dispositivo normativo transcrito acima, incorre em inolvidável violação
não só dos próprios dispositivos em questão, como também do
do CTN" (fl.
art. 111
11.697).
Argumenta que "a natureza salarial da verba recebida não advém da
prestação efetiva ou potencial de serviços pelo empregado, mas decorre do conjunto de
obrigações assumidas pelo empregador em decorrência do vínculo empregatício" (fl.
11.698).
Alega que "há uma grande diferença entre a situação que origina o pagamento
da dobra
daquela relativa à folga não gozada ou à do descanso perdido" (fl.
offshore
11.698) e que, "[n]a dobra
, o pagamento refere-se à contraprestação em dobro
offshore
de todo o período trabalhado, não somente do dia de folga/repouso" (fl. 11.698).
Aduz que "não se pode olvidar que o caráter indenizatório da folga (não dos
demais dias de trabalho) somente se configura quando esta não for usufruída em outro
dia, ou seja, compensada posteriormente" (fl. 11.699), sendo "[f]atos que dependem da
devida comprovação – o que não foi feito nos autos, afastando, por completo, a
probabilidade do alegado direito" (fl. 11.699).
Contrarrazões apresentadas (fls. 11.709-11.726).
É o relatório.
VOTO
: A irresignação não merece prosperar.
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Na origem, FINARGE APOIO MARITIMO LTDA., ora recorrida, ajuizou ação
declaratória cumulada com repetição de indébito em face da FAZENDA NACIONAL,
objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue ao
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

recolhimento da contribuição previdenciária a cargo do empregador, da contribuição ao
GILRAT/SAT/RAT/FAP e das contribuições destinadas a terceiros sobre os valores
pagos a título de dobra
, bem como a restituição/compensação dos valores
offshore
recolhidos.
Os pedidos foram julgados procedentes (fls. 11.519-11.522), ao fundamento
de que a dobra
não integra o conceito de remuneração, porquanto "é um valor
offshore
pago a maior (em dobro) ao trabalhador, pela empresa, quando ele permanece a bordo
além dos dias de escala normal, já que as suas folgas teriam sido suprimidas e ele
continuou embarcado por mais tempo do que o originariamente pactuado. Seu escopo é
claramente indenizatório, sobretudo se considerarmos que o confinamento do
empregado é estendido" (fl. 11.521).
Apelou a FAZENDA NACIONAL, restando mantida a sentença pelo Tribunal
regional, consoante os seguintes fundamentos:

Cinge-se a controvérsia a verificar se é devido o recolhimento da
contribuição social patronal (GILRAT/SAT/RAT/FAP) e as contribuições
destinadas a terceiros (por exemplo, Sistema S e Salário Educação),
sobre os valores pagos ou creditados aos seus colaboradores a título de
dobra offshore.
A "dobra offshore" é um valor pago pela empresa ao trabalhador, em
dobro, quanto ele permanece a bordo além dos dias de escala
normal, como forma de indenizá-lo pelos dias de descanso não
.
gozados
Note-se que o valor pago pela empregadora a esse título não objetiva
remunerar horas extras, mas sim indenizar o trabalhador pelos dias
de descanso não gozados, em razão de necessidade de serviço, já
que as suas folgas teriam sido suprimidas e ele continuou
embarcado por mais tempo do que o originariamente pactuado, o
que confere à verba nítido caráter indenizatório.
Conforme precedentes do Eg. TRF da 2a Região, a dobra offshore possui
natureza indenizatória:
[...]
Assim, revendo posicionamento anterior manifestado no julgamento das
apelações
nos
0176123-
82.2017.4.02.5101/RJ
e
0067737-
89.2016.4.02.5101/RJ, entendo pela inexistência de relação jurídico-
tributária que obrigue o autor a recolher as contribuições sociais
patronais e seus adicionais e as contribuições destinadas a terceiros
sobre as verbas pagas por ela a seus empregados a título de dobra
offshore, na qualidade de folgas indenizadas, considerando seu
.
nítido caráter indenizatório
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

Portanto, não merece reparo a sentença a quo.
Estabeleço a majoração dos honorários em 1% sobre o valor da verba
sucumbencial fixada pelo Juízo a quo, nos termos do §11 do
do
art. 85
e condeno a União ao ressarcimento das custas pagas pela
CPC/2015
parte autora, na forma do
§ 2o, do CPC c/c parágrafo único do
art. 82,
o da
art. 4
Lei no 9.289/96.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de
apelação da UNIÃO/FAZENDA NACIONAL e à remessa necessária (fls.
11.634-11.635).

Ao rejeitar os embargos de declaração, a Corte de origem asseverou que "as
questões apresentadas foram devidamente analisadas, no sentido de que o valor pago
pela empregadora a título de 'dobra offshore' não objetiva remunerar horas extras, mas
sim indenizar o trabalhador pelos dias de descanso não gozados, em razão de
necessidade de serviço, já que as suas folgas teriam sido suprimidas e ele continuou
embarcado por mais tempo do que o originariamente pactuado, o que confere à verba
nítido caráter indenizatório, de modo que não há omissões, contradições ou
obscuridades a serem sanadas" (fl. 11.679).

I - Da ausência de prequestionamento
Dos excertos transcritos, verifico, de plano, que o
do CTN e a tese a
art. 111
ele vinculada, de que só poderia haver a exclusão da base de cálculo das verbas
expressamente indicadas no § 9o do
da
não foram objeto de
art. 28
Lei 8.212/1991,
análise pelo Tribunal de origem, sequer de modo implícito. Ausente, portanto, o requisito
do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 282 do STF, por analogia.
De acordo com a jurisprudência do STJ, para a configuração do
prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz dos dispositivos
legais apontados como contrariados, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso
concreto. Nesse contexto, "a simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos
por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AREsp 2.263.247/RJ,
.
7/12/2023)

II - Da insuficiência de comando normativo
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

Por sua vez, os arts. 22 e 28 da
demais dispositivos
Lei 8.212/1991,
apontados como violados pela recorrente, não sustentam, por si sós, a tese recursal
desenvolvida pela FAZENDA NACIONAL, uma vez que não possuem qualquer
disposição quanto à qualificação jurídica da dobra
. Ressalto que a recorrente
offshore
sequer menciona a legislação específica acerca do tema.
Nesse quadro, tem aplicação o óbice da Súmula 284 do STF, aplicável, por
analogia, no âmbito desta Corte. Conforme a jurisprudência, "incide o óbice do enunciado
n. 284 da Súmula do STF quando os dispositivos indicados como violados não contêm
comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão regional recorrido" (STJ, AgInt no
Rel.

REsp 1.675.309/RS,
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
26/02/2018)

III - Da incidência da Súmula 7/STJ
Especificamente no que tange à caracterização da dobra
, a
offshore
FAZENDA NACIONAL alega que "o pagamento refere-se à contraprestação em dobro de
todo o período trabalhado, não somente do dia de folga/repouso" (fl. 11.698), bem como
que não teria sido comprovado nos autos o caráter indenizatório da folga, o qual
"somente se configura quando esta não for usufruída em outro dia, ou seja, compensada
posteriormente" (fl. 11.699).
No entanto, referidas alegações fazendárias não encontram respaldo no
contexto fático delineado no acórdão recorrido. Nesse passo, a análise de sua
procedência ultrapassaria os limites da seara especial, encontrando óbice na Súmula 7
desta Corte.
Na mesma linha: "As razões do especial partem de pressupostos fáticos
estranhos ao acórdão recorrido, na busca de conduzir esta Corte Superior à revisão dos
elementos de convicção do Tribunal de origem, para, com fundamento em quadro
diverso, assentar a viabilidade deste recurso, circunstância que é vedada pela Súmula no
7 do STJ" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 448.823/RS,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
25/02/2014)

Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

IV -
: da natureza indenizatória da dobra
e da
Obiter dictum
offshore
jurisprudência desta Corte
Por outro lado, observo que o Tribunal de origem deixou expressamente
assentado que, no caso, o valor pago a título de dobra
se presta a "indenizar o
offshore
trabalhador pelos
, em razão de necessidade de
dias de descanso não gozados
serviço, já que as suas
e ele continuou embarcado por
folgas teriam sido suprimidas
mais tempo do que o originariamente pactuado, o que confere à verba nítido caráter
indenizatório" (fl. 11.634). A premissa fática estabelecida pelas instâncias ordinárias,
portanto, é a de que a verba em discussão é paga em decorrência das folgas suprimidas,
isto é, "
" (fl. 11.635).
na qualidade de folgas indenizadas
Nesse cenário, em
, reafirmo o recente posicionamento exarado
obiter dictum
por esta Segunda Turma, no julgamento do AgInt no
disponibilizado
REsp 2.150.914/RJ,
no DJEN de
no sentido de que a dobra
se enquadra no conceito de
24/10/2025,
offshore
indenização. Na oportunidade, assim ressaltou a relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, no judicioso voto condutor do julgado:

O pagamento que se efetua sob essa rubrica, portanto, não tem por
objetivo remunerar o serviço prestado nos dias adicionais de embarque -
que já é coberto pelo salário regular -, mas sim indenizar o trabalhador
pela perda de seu direito ao descanso prolongado. Trata-se de uma
reparação pelo descumprimento de uma cláusula fundamental do contrato
de trabalho, que é a concessão do período de repouso na forma
pactuada. A sua causa não é o trabalho a mais, mas o descanso a menos.
Essa distinção é crucial para a correta qualificação jurídica da verba: a sua
natureza é sancionatória para o empregador e compensatória para o
empregado, o que a enquadra perfeitamente no conceito de indenização.

Segue a ementa do mencionado julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL. SEGURO DE ACIDENTE DE
TRABALHO GILRAT/SAT/RAT/FAP. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS (SISTEMA "S" E SALÁRIO EDUCAÇÃO). BASE DE
CÁLCULO. VERBA DENOMINADA "DOBRA OFFSHORE". NATUREZA
JURÍDICA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
E SECURATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória cumulada com Repetição de
Indébito ajuizada por empresas do setor de apoio marítimo em face da
União, objetivando o reconhecimento da não incidência de contribuições
previdenciárias, seguro em razão dos riscos de acidentes de trabalho
(GILRAT/SAT/RAT/FAP), e das contribuições destinadas a terceiros sobre
os valores pagos a seus colaboradores a título de "dobra offshore", bem
como a restituição dos valores indevidamente recolhidos.
2. O regime de trabalho marítimo é caracterizado por longos períodos
offshore embarcados seguidos de longos períodos de folga (por exemplo,
15 dias de trabalho por 15 dias de descanso). Por sua vez, a "dobra
offshore" ocorre quando, por razões excepcionais de ordem técnica ou
logística, o empregador impede que o trabalhador desembarque ao final
de seu ciclo de trabalho, suprimindo, total ou parcialmente, o período de
folga a que faria jus. O pagamento da "dobra offshore" não é regular,
periódico ou garantido, mas sim eventual e incerto, dependendo de
circunstâncias operacionais excepcionais que impeçam a rendição da
tripulação. Logo, não se trata de um ganho habitual incorporado ao salário
do empregado, mas de uma compensação por um evento atípico e
indesejado na relação de trabalho.
3. A sistemática revela que a "dobra offshore" não se destina a remunerar
o serviço prestado, mas sim a indenizar o trabalhador pela supressão do
seu período de descanso integral, um direito fundamental e compensatório
inerente a essa modalidade de labor. Em outras palavras, a verba não
remunera o trabalho em si, mas compensa o dano decorrente da
indisponibilidade do repouso prolongado.
4. A natureza indenizatória da parcela é extraída de sua finalidade, que é
a de reparar a perda de um direito, qual seja, o descanso compensatório,
não havendo se falar em simples contraprestação à força de trabalho. O
pagamento não decorre da mera extensão da jornada, mas da
impossibilidade de fruição do regime de folgas, que constitui elemento
essencial do contrato de trabalho marítimo. Tal verba, portanto,
assemelha-se a outras de caráter indenizatório já reconhecidas pela
jurisprudência desta Corte, sobre as quais não incidem as referidas
contribuições e o seguro em razão dos riscos de acidentes de trabalho
(GILRAT/SAT/RAT/FAP).
5. Agravo Interno conhecido e provido para negar provimento ao Recurso
Especial da Fazenda Nacional, restabelecendo o acórdão proferido pelo
Tribunal Regional Federal da 2a Região.

Com efeito, para a adequada compreensão da temática, deve-se evidenciar o
fato ensejador do pagamento, que não se dá pela mera retribuição (ainda que majorada)
dos serviços prestados, mas sim em compensação pela perda do direito ao descanso
que, conforme consignado no acórdão recorrido, não pôde ser usufruído.
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

Oportuno trazer a lume, ainda que não prequestionada e sequer invocada pela
recorrente nas razões recursais, a norma legal especial que regula o regime de trabalho
nas atividades petroleiras.
A Lei 5.811, de 11 de outubro de 1972, que dispõe sobre o regime de trabalho
dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de
petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus
derivados por meio de dutos, estabelece o regime de revezamento bem como regras
específicas para o trabalhador quanto ao período máximo embarcado para as atividades
nas quais normalmente não é viável o retorno à sua residência para descanso após a
jornada.
Confira-se a previsão contida nos seguintes dispositivos da Lei 5.811/1972:

Art. 2o Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o
empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de
revezamento.
§ 1o O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado
nas atividades previstas no
o, ficando a
art. 1
utilização do turno de 12
:
(doze) horas restrita às seguintes situações especiais
a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de
petróleo do mar;
b) atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo em
áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

Art. 4o Ao empregado que trabalhe no regime de revezamento em turno
, ficam assegurados, além dos já previstos nos itens I,
de 12 (doze) horas
II, III e IV do
o, os seguintes direitos:
art. 3
I - Alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e higiene;
II - Repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada
.
turno trabalhado

Art. 8o O empregado não poderá permanecer em serviço, no regime
de que tratam as
de revezamento previsto para as situações especiais
alíneas "a" e "b" do § 1o do
o, nem no regime estabelecido no
o,
art. 2
art. 5
.
por período superior a 15 (quinze) dias consecutivos

É de ser ressaltado o caráter protetivo da norma em prol da saúde e
segurança do trabalhador que exerce suas atividades em condições específicas nas
atividades ali elencadas, sobretudo em relação às situações especiais apontadas nas
alíneas do § 1o do
o da referida lei, ao estabelecer o período máximo de 15 (quinze)
art. 2
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

dias consecutivos em serviço embarcado, e, em contrapartida, o mesmo período de
repouso (folga).
Reitero, portanto, que o pagamento da dobra
ocorre em
offshore
compensação pela perda do direito ao descanso que não pôde ser usufruído. Em outras
palavras, o fato que motiva o pagamento da verba é o descumprimento à norma
protetiva, pelo que se sobressai o seu caráter indenizatório.
Nessa esteira, correta a conclusão à qual chegou a instância ordinária de que
a dobra
"não objetiva remunerar horas extras,
offshore
mas sim indenizar o trabalhador
pelos dias de descanso não gozados".
De fato, o caso em debate não se confunde com o pagamento de horas
extras, porque o trabalho realizado em serviço extraordinário é situação prevista e
autorizada legalmente (art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), sendo que
a própria Constituição Federal prevê o limite mínimo da remuneração do serviço
extraordinário em 50% (cinquenta por cento) à do normal (art. 7o, XVI).
Assim, enquanto o adicional de horas extras consiste em retribuição
remuneratória por serviço efetuado em condição extraordinária legalmente permitida, o
pagamento da dobra
resulta de um trabalho prestado em circunstância
offshore
inicialmente vedada por norma legal específica, com a inobservância do período máximo
de dias consecutivos em serviço embarcado.
À vista do exposto e considerando os contornos conferidos à verba pelo

acórdão recorrido, entendo que a dobra
corresponde a "folgas não gozadas"
offshore
convertidas em pagamento, exigindo-se seja dado tratamento jurídico semelhante à
situação em exame, conforme explicitado no julgamento do supracitado AgInt no
REsp 2.150.914/RJ . A propósito, os seguintes precedentes, além daqueles então
mencionados:

TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
ABONO
DE
ASSIDUIDADE
/PRODUTIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[...] não
sobre o abono assiduidade e/ou
incide contribuição previdenciária
produtividade e
". Precedentes: AgInt no
sobre as folgas não gozadas
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.622.039/PR,
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

Turma, DJe de
relator Ministro
26/3/2018; REsp n. 1.806.024/PE,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
.
7/6/2019)
2.
Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.652.825/RN,
julgado em
DJe de
.
14/12/2021,
1/2/2022)

TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE VÁRIAS VERBAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
XV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que não incide contribuição previdenciária, a cargo do
abono assiduidade,
empregador, sobre as verbas pagas a título de
, auxílio-creche e convênio saúde. Precedentes:
folgas não gozadas
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.620.058/RS,
julgado em
DJe
Rel. Ministro
16/3/2017,
3/5/2017; REsp n. 1.660.784/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
20/6/2017;
AgRg no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.545.369/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
16/2/2016,
24/2/2016.
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1624354/RS,
julgado em
DJe
15/8/2017,
21/8/2017.
XVI -
abono-assiduidade,
Não incide contribuição previdenciária sobre
e prêmio pecúnia por dispensa incentivada, dada a
folgas não gozadas
natureza indenizatória dessas verbas. Precedentes do STJ. (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 712.185/RS,
julgado em 1o/9/2009, DJe
)
8/9/2009.
[...]
XIX - Agravo interno parcialmente provido nos termos da fundamentação
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.602.619/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
26/3/2019)

Desse modo, ainda que superados os óbices ao conhecimento do recurso, de
rigor seria a manutenção do acórdão recorrido que entendeu pela não incidência da
contribuição previdenciária patronal, seus adicionais e contribuições destinadas a
terceiros sobre as verbas pagas pela recorrida a seus empregados a título de dobra
.
offshore

V - Dispositivo
Isso posto, não conheço do recurso especial.
Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no
§ 11, do CPC, observados os limites percentuais previstos no § 3o do referido
art. 85,
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

É o voto.
Documento eletrônico VDA52257171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 12/11/2025 18:27:58
Código de Controle do Documento: 6f784559-3202-4a29-a480-45adae649d5f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0257155-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.157.505 / RJ
Número Origem: 50413841420224025101
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO THADEU GOMES DA SILVA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: FINARGE APOIO MARITIMO LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA MENDES VIANNA CARDOSO - RJ067677
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
GABRIEL PENNA ROCHA - RJ181054
ADVOGADA
: JENIFFER ADELAIDE MARQUES PIRES - RJ154647
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Contribuições - Contribuições Previdenciárias - Contribuição
sobre a folha de salários
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). THIAGO KERENSKY DE MORAIS COUTO, pela parte RECORRENTE:
FAZENDA NACIONAL
Dr(a). ALAN EMANUEL GOMES VENZI GONÇALVES, pela parte RECORRIDA:
FINARGE APOIO MARITIMO LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245551218065290458@
2024/0257155-8 - REsp 2157505
Documento eletrônico VDA52222796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANGELA VALÉRIA MENDONÇA ALVIM DUSI, SEGUNDA TURMA Assinado em: 11/11/2025 17:33:18
Código de Controle do Documento: A8285576-675D-42EF-B869-7276AC22437F